Tribunal: TJDFT
Processo: 0738492-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738492-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANDRA ROCHA PIRES DA SILVA AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELISANDRA ROCHA PIRES DA SILVA contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0707347-78.2017.8.07.0001, em que contende com FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. De acordo com a decisão agravada, o juiz entendeu que está preclusa a possibilidade de discussão da prescrição da ação monitória, por entender que não se trata de causa superveniente à sentença. Fundamentou que após a sentença e o trânsito em julgado da sentença, não é mais admitido que o executado, na fase de cumprimento de sentença, suscite a prescrição da pretensão deduzida na fase de conhecimento, mas tão somente eventual prescrição da pretensão executória ou, mais recentemente, a prescrição intercorrente (ID 139579579): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual a executada suscitou a prejudicial de prescrição. Segundo argumenta, a interrupção da prescrição não retroagiu à data da propositura da ação, tendo em vista a anulação da sua citação por edital e o longo decurso do prazo até que esse ato se aperfeiçoasse. Assim, no seu entendimento, considerando que o prazo prescricional para a ação monitória baseada em cheque prescrito é de cinco anos a contar da emissão do título, teria incidido a prescrição. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação da exequente ao pagamento de honorário advocatícios. A exequente apresentou petição defendendo que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença se esgotou em 14/09 e que, portanto, a peça deve ser integralmente rejeitada. Defendeu que não ocorreu a prescrição da pretensão executória, haja vista que o pedido de cumprimento de sentença ocorreu menos de um ano após o reconhecimento do direito. Requereu o indeferimento do pedido de justiça gratuita e o reconhecimento da ocorrência de fraude a execução, sob o argumento de que a executada efetuou a alienação do único bem que possuía em seu nome - um veículo - que já havia sido penhorado pelo juízo antes da anulação da citação. É o relatório. Decido. A ação monitória adota uma técnica híbrida, em que o procedimento se inicia com atos tipicamente executivos, mas é assegurado ao réu a possibilidade de opor-se à pretensão da parte credora, no prazo de 15 dias, por meio dos embargos à monitória, caso em que o feito assume natureza cognitiva e passa a ser processado conforme o procedimento comum (art. 702, caput e § 1o, CPC). Nos embargos à monitória, ao réu poderá deduzir todas as matérias que seriam passíveis de ser arguidas como defesa no procedimento comum (§ 1o do art. 702 do CPC). Portanto, se os embargos à monitória tem o propósito de assegurar ao réu o exercício do direito de defesa equivalente à contestação do procedimento comum, a inércia do devedor enseja as mesmas consequências jurídicas advindas da revelia. No procedimento comum, após a sentença e o trânsito em julgado da sentença, não é mais admitido que o executado, na fase de cumprimento de sentença, suscite a prescrição da pretensão deduzida na fase de conhecimento, mas tão somente eventual prescrição da pretensão executória ou, mais recentemente, a prescrição intercorrente. Isso está claramente estampado no art. 525, inciso VII, do CPC, em que está expresso, na parte final do inciso, que o executado somente poderá alegar a prescrição se ela for superveniente à sentença. Acresça-se, ainda, que a parte poderá renunciar de maneira tácita à prescrição (art. 191 do CPC), quando adota conduta incompatível com a prescrição. No caso em análise, a parte ré teve duas oportunidades para arguir a prescrição. A primeira, no momento em que alegou a nulidade da sua citação por edital, pois naquele momento já poderia ter invocado, com base nessa nulidade, que fosse reconhecida a incidência da prescrição, em face da impossibilidade de que a interrupção retroagisse à data do ajuizamento da ação monitória. A segunda, muito mais evidente, quando foi aberto o prazo para que apresentasse os embargos à monitória, tendo em vista que, pelo princípio da eventualidade, deveria ter deduzido essa matéria de defesa, assim como faria em eventual contestação no procedimento comum. Contudo, diante da sua inércia, constituiu-se de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2o, do CPC), restando preclusa a possibilidade de discussão da prescrição da ação monitória, pois houve a formação de um título judicial e, consequentemente, a prescrição a ser admitida, a partir dessa formação, seria tão somente a prescrição da pretensão executória. No § 3o do art. 701 está previsto que a decisão que constitui o título executivo judicial alcança a autoridade da coisa julgada material e a sua impugnação depende da propositura de ação rescisória. Com efeito, a via da impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada para a desconstituição do título executivo judicial e, tampouco, do reconhecimento de eventual prescrição, agora limitada, repiso, à prescrição da pretensão executória ou eventual prescrição intercorrente. Diante desses fundamentos, o caso em análise se distingue de todos os precedentes apresentados pela executada, tendo em vista que em nenhum deles foi reconhecida a prescrição quando já constituído, de forma definitiva, o título executivo judicial. Com efeito, em face da preclusão quanto à alegação da prescrição na fase de conhecimento e, diante da não incidência da prescrição da pretensão executória, a prejudicial arguida pela executada não merece ser acolhida, ainda que a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido apresentada dentro do prazo legal. III – Da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. No caso em apreço, a executada instruiu o pedido com a declaração de hipossuficiência e cópia de sua CTPS, na qual é possível verificar que desde 2016 está desempregada. A exequente impugnou o pedido de gratuidade sob o fundamento de que a executada não comprovou sua situação de hipossuficiência. Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Nesse sentido, é ônus do impugnante apresentar os fundamentos fáticos que infirmem a declaração de necessidade do postulante do benefício. Portanto, diante da inexistência de elementos hábeis a afastar a presunção legal e a veracidade dos documentos anexados pela executada, a impugnação à gratuidade de justiça deverá ser rejeitada e o benefício concedido, com a ressalva de que a concessão não gera efeitos pretéritos. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Consequentemente, concedo à executada a gratuidade de justiça. A exequente sustenta que, após o acolhimento da exceção de pré-executividade e do consequente levantamento dos bloqueios realizados via Renajud, a executada alienou o seu veículo para fraudar a execução. Nesse sentido, pretende que seja reconhecida a ineficácia da venda do veículo Fiat/Siena Attractiv 1.4, Placa – JEI3700 e que o dinheiro seja depositado em conta judicial para garantir o pagamento da quantia ora executada. Todavia, seria prematuro qualquer abordagem dessa questão sem o prévio contraditório da executada e da intimação do adquirente do bem, a fim de que exerça os seus direitos, inclusive com a eventual apresentação de embargos de terceiro. Portanto, intime-se a executada, na pessoa do seu advogado, para que esclareça se houve a venda do seu veículo, qual foi o valor do negócio e os dados do adquirente, bem como para que indique quais são e onde estão seus bens sujeitos a penhora, sob pena do seu silêncio configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição de multa no montante de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito (art. 774, V e parágrafo único, do CPC).” Em seu recurso, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja apreciada a ocorrência da prescrição; e, ato contínuo, que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva dos cheques juntados na presente ação e/ou da pretensão da ação monitória, extinguindo o cumprimento de sentença, acolhendo a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Sustenta que a decisão agravada concentra como fundamento do não acolhimento da prescrição, o fato de ter ocorrido renúncia tácita da prescrição, por falta de apresentação de embargos a monitória e por não ter apresentado tais argumentos no momento da alegação da nulidade de citação. Alega que, como a própria decisão agravada afirma, a ação monitória tem uma natureza híbrida. Argumenta que “pode haver sentença, caso seja oposto embargos à monitória (§ 9o, art. 701, CPC1); e, caso não haja oposição de embargos à monitória, haverá constituição de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, sendo determinada a expedição de mandado de pagamento, e iniciado a fase de cumprimento de sentença, tudo nos termos do art. 701, caput, § 2o, CPC. Este ponto é importante para o recurso, pois o primeiro argumento para a negativa da prescrição se deu por força do “art. 525, inciso VII, do CPC, em que está expresso, na parte final do inciso, que o executado somente poderá alegar a prescrição se ela for superveniente à sentença.” Entende a agravante, que, no caso dos autos, o juiz transmudou (reclassificou) a demanda para Cumprimento da Sentença, mas em nenhum momento proferiu sentença. No caso, entende a Agravante que o mandado monitório tem natureza de mero despacho irrecorrível”. Afirma que a primeira tese da decisão agravada para a negativa do acolhimento da prescrição tem como fundamento o impeditivo se de suscitar em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença a prescrição superveniente a sentença. Alega que este distinguishing é importante pois, como não houve sentença, e face a natureza do procedimento monitório, vê-se que o CPC, no rito monitório, não impõe ônus de confissão e revelia a quem não embarga. Assim, não se pode aplicar a ressalva do art. 525, inciso VII, do CPC (superveniência da sentença) ao caso em concreto, pois a imposição restritiva da tese, se submete a uma condição. Ou seja: a sentença, que não existe nos autos. Argumenta que não merece prosperar o referido fundamento decisório, pois, quando a agravante alegou a nulidade de citação, não havia ocorrido a prescrição. Assim não é exigido a parte litigante pedir ao Juiz que ainda não existe. Mesmo face o princípio da eventualidade, pois no rito monitório não há revelia e nem confissão. Assevera que a prescrição é tema de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer tempo e grau, não estando sujeito a preclusão. Afirma que a jurisprudência do STJ foi firmada no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão (REsp 1.721.191-MG, STJ, 2a T, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 02/08/18). Afirma que diante da causa madura, a temática será meramente de direito e não de fato, é possível este Tribunal julgar a tese de fundo sem supressão da instância, eis que o feito guarda condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013 do CPC. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está dispensado de comprovação de pagamento do preparo diante da gratuidade de justiça que goza do agravante. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação monitória, em que a parte agravante pede o pagamento de R$ 28.117,16, referente a dois cheques emitidos pela parte devedora (ID 6873954). Foi apresentada Exceção de Pré-Executividade no ID 120681260, em que a parte executada pediu o reconhecimento como bem de família o imóvel situado na Quadra 201, Lote 01, Residencial Portal das Águas, apt. 404 e Garagem 36 Águas Claras – DF, CEP 71.937-540, com Matrícula 214371, no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, conforme penhora de ID 114264059. Afirma que há nulidade de citação ocorrido na origem, na ação monitória (processo: 2015.01.1.016453-2), em que a ré foi citada por edital, e defendida pela Defensoria pública por negativa geral. Por meio da decisão de ID 127876011, de 20/5/2022, foi acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital nos autos da ação monitória no 2015.01.1.016453-2 e, em consequência, declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da citação editalícia. Foi determinada da intimação da parte ré para cumprir a obrigação referida na petição inicial, acrescida de honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ou oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de conversão do feito em cumprimento de sentença. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos por meio da decisão de ID 130802355, para “acolho, parcialmente, os embargos de declaração opostos, para reconhecer a omissão relativa à situação dos bens penhorados e, integrar a decisão de ID. 127876011 com o deferimento do levantamento das penhoras via renajud e do bem imóvel sito à Quadra 201, Lote 01, Residencial Portal das Águas, apt. 404 e Garagem 36 Águas Claras – DF, CEP 71.937-540, com Matrícula 214371, no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Esclareço, desde já, que as custas com o levantamento da restrição ficarão à cargo da executada.” Em 26/9/2022, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (ID 138003471), em que o agravante suscitou a prejudicial de mérito de prescrição. Afirmou que “conforme a data constante nos dois cheques cujo cumprimento autoriza a dada situação processual, eis que a data constante para apresentação conta de 10 de dezembro de 2013 –, sendo este o termo inicial da prescrição, findando o prazo prescricional no dia 10 de dezembro de 2018. Esse prazo transcorreu in albis por força da decisão de Id. 127876011, que anulou a citação. Sabe-se que a determinação da citação, conforme o artigo 202, inciso I, tem o condão de interromper a contagem prescricional. Ocorre que, com a nulidade da citação decretada na decisão de Id. 127876011, datada de 21/06/2022 temos um lapso de mais de 9 (nove) anos da data do cheque até a efetiva citação. Por outro lado, também constatamos a extensão da pretensão da ação monitória, nos termos da súmula 503 do STJ, pois, se contarmos da data do protocolo da ação monitória, que se deu em 19/02/2015, até a data da decisão de Id. 127876011, de 21/06/2022, mesmo assim tem-se prazo de mais de 7 (sete) anos sem citação. Desta feita, como a citação ocorrida em Edital foi declarada nula de pleno direito em junho de 2022, ou seja, mais de 05 anos depois, tanto dos cheques quanto da ação monitória, sem nenhum momento interruptivo, e, considerando que o ônus da providência da Citação recai sobre o Autor, a prescrição quinquenal se perfaz por completo, devendo ser portanto declarada, com a extinção da pretensão, sob pena de flagrante injustiça.” De acordo com a decisão agravada, o juiz entendeu que está preclusa a possibilidade de discussão da prescrição da ação monitória. Entendeu que após a sentença e o trânsito em julgado da sentença, não é mais admitido que o executado, na fase de cumprimento de sentença, suscite a prescrição da pretensão deduzida na fase de conhecimento, mas tão somente eventual prescrição da pretensão executória ou, mais recentemente, a prescrição intercorrente (ID 139579579). Em resumo, a agravante pretende que seja analisada a prejudicial de mérito de prescrição, que deixou de ser apreciada pelo juiz a quo, no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, a prescrição deveria ter sido analisada pelo juiz a quo, já que houve a declaração da nulidade da citação por edital, nos autos da ação monitória no 2015.01.1.016453-2, em razão da ausência de realização de diligência em um dos endereços localizados nas pesquisas. Com efeito, a sentença proferida nos autos da ação monitória no 2015.01.1.016453-2 foi declarada nula por meio da decisão de ID 127876011, de 20/5/2022. Ou seja, no momento em que foi acolhida a exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade da citação por edital, foi declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da citação editalícia. É entendimento desta Corte que a declaração de nulidade da citação culmina na nulidade de todos os atos posteriores, diante da falta de oportunidade de apresentação de defesa pela parte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença proferida em processo que apresenta falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento, e que correu à revelia, é passível de impugnação por meio de exceção, eis que impregnada de vício insanável (transrescisório), ex vi Art. 525, §1o, I, do CPC (Querela Nullitatis Insanabilis). 2. É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível e ou se o executado não for regularmente citado (Art. 803, I e II, CPC). 3. A desconstituição de coisa julgada, com declaração de nulidade do processo no qual formado o título judicial exequendo, mostra-se apropriada ainda que a veiculação da pretensão, de forma incidental, tenha se dado mediante Exceção de Pré-Executividade, como modalidade prática da Querela Nullitatis, desde que tenha havido a observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no bojo do incidente. 4. Não é válida a citação de pessoa jurídica realizada em endereço que não é mais da empresa ou sem provas de que a pessoa citada possua vínculo como funcionário, mandatário, administrador, preposto ou gerente. 5. Segundo o § 2o, do art. 248, do Código de Processo Civil, "Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências", em homenagem à Teoria da Aparência. 6. Com a declaração de nulidade da citação e, em atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, deve ser admitida a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, porquanto não foi oportunizada a apresentação de defesa pela agravante. 7. A condenação ao pagamento de verba honorária somente é cabível no caso em que a exceção de pré-executividade é julgada procedente, com a consequente extinção da execução. Ao revés, vencido o excipiente-devedor e prosseguindo a execução, incabível é a condenação em verba honorária. Precedentes do STJ. 8. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (07123799620198070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 11/12/2019.) Em razão da declaração de nulidade de todos os atos posteriores à citação por edital, a ação de conhecimento deveria retornar para a fase de defesa, naqueles autos. Com isto, deveria a parte ser intimada não para continuidade do cumprimento de sentença, mas sim para apresentar defesa na ação de conhecimento (2015.01.1.016453-2). Nota-se que o comparecimento espontâneo da parte ré no processo, por meio de seu advogado, apresentando exceção de pré-executividade, implica na incidência do art. 239, §1o, do CPC, que estabelece que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Nota-se que apenas quando rejeitada a alegação de nulidade, é que a execução terá seguimento, conforme previsão do art. 239, § 2o, II, do CPC. Dentro deste contexto, não poderia a parte agravante ser intimada para cumprir a obrigação executada ou oferecer embargos. Neste sentido, importante consignar que a concessão de liminar, neste instante, comparece prudente por estar plenamente caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Portanto, considerando o reconhecimento da nulidade da citação por edital, nos autos da ação monitória no 2015.01.1.016453-2, não existe mais título executivo judicial, diante da nulidade da sentença, e deve o juiz da origem oportunizar a apresentação de contestação nos autos da ação de conhecimento, bem como apreciar todas as matérias de defesa da agravante. Com base nessas premissas, defiro em parte o pedido de liminar para determinar que o juiz a quo aprecie a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pela agravante, bem como todas as matérias de defesa por ela alegadas. Comunique-se ao Juízo da origem para prestar informações sobre o feito. Após, aguardem-se as informações. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator